Tribunal: TJSP
Processo: 1501189-70.2020.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-22
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Apelação. Homicídio triplamente qualificado. Pleito defensivo objetivando o afastamento das qualificadoras. Impossibilidade. Ré, mediante meio cruel, consistente em múltiplos golpes, os quais culminaram em traumatismo craniano, ceifou a vida de filha recém-nascida, com 2 meses de idade, após ter ingerido bebida alcóolica e cocaína, agindo de tal forma porque queria sair com os amigos e a bebê

Ementa:
Apelação. Homicídio triplamente qualificado. Pleito defensivo objetivando o afastamento das qualificadoras. Impossibilidade. Ré, mediante meio cruel, consistente em múltiplos golpes, os quais culminaram em traumatismo craniano, ceifou a vida de filha recém-nascida, com 2 meses de idade, após ter ingerido bebida alcóolica e cocaína, agindo de tal forma porque queria sair com os amigos e a bebê chorava, sendo impedida pelas testemunhas. O crime ocorreu após as testemunhas saírem da residência da ré. Qualificadoras respaldadas nos depoimentos harmônicos prestados pelas testemunhas e nos laudos médicos. Decisão dos jurados compatível com a prova constante dos autos. Condenação mantida. Reforma das penas. Basilar determinada à fração de sexto acima do mínimo legal, tendo em vista que a ré, responsável por uma criança, fazia uso de tóxicos, colocando-a em risco. Reajuste da fração de aumento, impondo-se a proporção de um oitavo. Agravantes genéricas presentes. Elevação da pena à fração de um terço. Reprimenda finalizada em 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Parcial provimento.